Tribunal: CARF
Processo: 10580.901307/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901307/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.266 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação,
conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos.
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição sine
qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de renda retido
na fonte, o que, não observado, inviabiliza o reconhecimento do crédito
pretendido e, consequentemente, a não homologação das compensações
declaradas.
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI N° 9.873/99. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA
CARF N° 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 124, § 4o, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901307/2010-80
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs nos
09963.94951.201006.1.7.02-5080 e 31394.99854.151004.1.3.02-8437, de e-fls. 02/19, para fins
de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2002, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 20/25, da DRF em Salvador/BA, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 32/33, a qual fora julgada procedente em parte pela 13a Turma da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-
87.961, às e-fls. 131/138, de 12 de setembro de 2018, com sua ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO DE PRAZO.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, no prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. Ultrapassado esse prazo, a
DCOMP considera-se homologada por decurso de prazo, tornando inexigíveis os
débitos compensados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
Não se admite a integração ao saldo negativo de retenção de imposto não comprovada,
mediante o instrumento hábil - informe de rendimentos, ou por Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, de ofício,
reconhecer a homologação tácita, por decurso de prazo, da DCOMP no
31394.99854.151004.1.3.02-8437, não homologando, no entanto, parte das compensações
declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados, tendo em vista
a não comprovação das retenções arguidas, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos confrontados com os sistemas fazendários, não sendo capaz de gerar o
saldo negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 143/155,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente ressalta que fora reconhecida a homologação tácita, pelo decurso
de prazo, da DCOMP no 31394.99854.151004.1.3.02-8437, pelo que não há o que se falar em
quaisquer valores a serem cobrados ao contribuinte em razão desta compensação.
Ainda em sede de preliminar, suscita a prescrição intercorrente, na esteira dos
preceitos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez ter transcorrido quase
07 (sete) anos, sem que houvesse decisão quanto a manifestação de inconformidade do
contribuinte, protocolada em julho/2010, consoante se infere dos precedentes transcritos na peça
recursal.
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, o que faz
novamente nesta assentada, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Explicita ser obrigatoriedade das agências de publicidade de recolhimento do
imposto utilizando um único DARF, que engloba todas as atividades relativas a um mesmo
período de apuração, bem como de fornecer ao anunciante documento comprobatório com
indicação do valor do rendimento e do imposto retido na fonte, devendo o anunciante informar
tais dados em sua Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF). Frise-se, tal obrigação é
única e exclusiva do anunciante.
Ressalta que a recorrente (agência de publicidade) cumpriu com o quanto
determinado na legislação, pois efetuou a retenção na fonte e o recolhimento do respectivo
imposto em um único DARF por competência, englobando todas as importâncias relativas a um
mesmo período de apuração, e, ainda, informou a todos os anunciantes sobre as retenções
realizadas, não podendo a contribuinte ser penalizada pelo fato de eventualmente algum
anunciante não cumprir suas obrigações tributárias.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
Incluído na pauta do dia 04/11/2020, esta Egrégia Turma Extraordinária entendeu
por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.414, de e-
fls. 343/351, determinando o que segue:
"[...] seja anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2003, relativa ao ano-calendário
2002, ativa e, se houver, da(s) retificada(s), bem como para que sejam confrontados os
documentos comprobatórios e demonstrativos acostados aos autos documentação
contábil e fiscal da recorrente, que deverá ser intimada a apresentar os documentos
adicionais que forem considerados necessários, para que sejam apurados, inclusive no
que se refere ao oferecimento à tributação das respectivas receitas, e informados, em
relatório conclusivo, os corretos valores de imposto de renda retido na fonte no ano-
calendário 2002, especificando quais valores constantes daqueles documentos devem
configurar créditos a compor o saldo negativo de IRPJ do referido ano-calendário.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução, intimada a apresentar os
documentos que forem considerados necessários pela autoridade fiscal da Unidade de
Origem e novamente cientificada do relatório conclusivo a ser produzido ao final do
procedimento, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do Decreto
no 7.574/2011."
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária elaborou
Informação Fiscal, às fls. 465/469, prestando as informações requeridas por este Colegiado.
Devidamente intimada para se manifestar a propósito do resultado da diligência
supra, a contribuinte apresentou petição, de fls. 486/496, reiterando o pedido de reconhecimento
da prescrição intercorrente na forma disposta em seu recurso voluntário, além da alegação de
que, na condição de empresa que presta exclusivamente serviços de publicidade, teve retidos os
impostos ora pretendidos, em observância ao regramento tributário, não podendo ser prejudicada
pelo eventual não cumprimento das obrigações tributárias dos anunciantes.
Conclui que tanto o Acórdão 14-87.961 da 13a Turma da DRJ/RPO (fls. 131 a
138), como o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 465 a 469), neste particular, restam
inconclusivos, devendo, portanto, nos termos do artigo 112, incisos I e II6 do CTN, os valores
recolhidos pela Recorrente, sob o código 8045, serem considerados como provas hábeis da
regularidade das retenções sub examine, junto com as demais provas acostadas e nos autos.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Reitera, por fim, todas as alegações lançadas na manifestação de inconformidade
e, bem assim, no recurso voluntário, em defesa de sua pretensão, devendo ser homologada a
declaração de compensação procedida com esteio na legislação de regência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório, no sentido de
homologar tacitamente (parcialmente) as compensações declaradas pela contribuinte, em face de
decurso de prazo, determinando a cobrança dos demais débitos confessados que não tiveram as
retenções de imposto de renda confirmadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as
quais passamos a analisar.
De início, suscita a contribuinte que fora reconhecida a homologação tácita, pelo
decurso de prazo, da DCOMP no 31394.99854.151004.1.3.02-8437, pelo que não há o que se
falar em quaisquer valores a serem cobrados ao contribuinte em razão desta compensação.
Diante da decisão de primeira instância homologando tacitamente, por decurso de
prazo, a DCOMP no 31394.99854.151004.1.3.02-8437, inexiste razão para se adentrar à aludida
questão, por não ser objeto da lide remanescente, devendo ser desconsiderada a argumentação da
contribuinte quanto a este tema.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Consoante relatado, pretende a contribuinte seja reconhecida a prescrição
intercorrente, na esteira dos preceitos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, uma
vez ter transcorrido quase 07 (sete) anos, sem que houvesse decisão quanto a manifestação de
inconformidade do contribuinte, protocolada em julho/2010, como se extrai dos precedentes
transcritos na peça recursal.
Não obstante o esforço da contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as
Súmulas vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do
artigo 123, § 4o, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição
intercorrente suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da manifestação de inconformidade,
insurgindo-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo para tanto que
colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, o que faz novamente nesta
assentada, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, explicita ser obrigatoriedade das agências de
publicidade de recolhimento do imposto utilizando um único DARF, que engloba todas as
atividades relativas a um mesmo período de apuração, bem como de fornecer ao anunciante
documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto retido na fonte,
devendo o anunciante informar tais dados em sua Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF). Frise-se, tal obrigação é única e exclusiva do anunciante.
Ressalta que a recorrente (agência de publicidade) cumpriu com o quanto
determinado na legislação, pois efetuou a retenção na fonte e o recolhimento do respectivo
imposto em um único DARF por competência, englobando todas as importâncias relativas a um
mesmo período de apuração, e, ainda, informou a todos os anunciantes sobre as retenções
realizadas, não podendo a contribuinte ser penalizada pelo fato de eventualmente algum
anunciante não cumprir suas obrigações tributárias.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Incluído na pauta, em 04/11/2020, esta Colenda Turma entendeu por bem
converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem confrontasse as
informações constantes dos sistemas fazendários com os documentos colacionados aos autos,
determinando ainda a juntada da DIPJ 2003/2002, de maneira a vislumbrar qual fora o montante
da receita submetida a tributação.
Em atendimento a diligência determinada por este Colegiado, a autoridade
fazendária de origem elaborou “Relatório de Diligência Fiscal”, de e-fls. 465/469, ratificando as
razões de decidir do Acórdão de primeira instância, sobretudo se reportando às receitas
submetidas a tributação, concluindo o que segue:
“[...]
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

O total das retenções de IRPJ que compõem o Saldo Negativo de IRPJ – AC
2002, declarado na DCOMP n° 09963.94951.201006.1.7. 02-5080, é de R$ 36.887,91,
equivalente à soma das deduções da Ficha 12A da DIPJ AC 2002, vide tabela supra (R$
18.747,49 de IRRF + R$ 18.140,42 de imposto pago).
Considerando a ausência dos Informes de Rendimentos e de comprovação em
DIRF do IRRF na sua totalidade, encontramos um valor de IRRF a compor o Saldo
Negativo do ano-calendário 2002 de R$ 15.209,67, assim distribuídos nos códigos de
receita: R$ 8.347,94 para o código 8045, R$ 1.692,42 para o 3426, R$ 4.744,16 para
6800 e R$ 425,15 para 1708, condizentes com os respectivos rendimentos brutos
oferecidos à tributação na correspondente DIPJ.”
Instada a se manifestar sobre a diligência supra, a contribuinte veio aos autos
novamente em petição de e-fls. 486/496, reiterando as alegações recursais, mormente suscitando
restarem comprovadas as retenções pretendidas, ainda que as fontes pagadoras não tivessem
observado suas obrigações tributárias, impondo seja deferida a sua pretensão integralmente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex
Tributário, de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados
os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributário seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de documentos, os quais foram
devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e receitas tributadas que foram confrontadas com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
acima listados, os quais já foram devidamente analisados no Acórdão combatido, que concluiu
não terem o condão de amparar o pleito da recorrente, consoante restou circunstanciadamente
demonstrado em seu bojo.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Não bastasse isso, constata-se que, a partir da documentação acostada aos autos,
este Colegiado achou por bem, ainda, converter o julgamento em diligência para confirmar as
informações sobre as retenções arguidas, tendo a autoridade fazendária de origem confirmado as
razões de decidir do Acordão de primeira instância, sobretudo limitando as retenções
apropriáveis às receitas que foram submetidas à tributação, na esteira dos preceitos inscritos na
Súmula CARF no 80, que assim preceitua:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Como se observa, uma vez constatadas retenções limitadas às receitas levadas à
tributação, exatamente nos termos que já foram considerados pelo julgador recorrido, mormente
após diligência determinada por este Colegiado, não há se falar em acolhimento das alegações
recursais.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e a reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.

Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 509
DF CARF MF
Original